Tribunal: TJDFT
Processo: 0740175-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740175-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY TADEU DI NARDO, ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RONEY TADEU DI NARDO e ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO em face de DISTRITO FEDERAL, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em Execução Fiscal (n. 0079099-85.2012.8.07.0015), determinou que se aguardasse o julgamento final do recurso de agravo de instrumento (AGI 0714504-61.2024.8.07.0000) para proferir decisão acerca da expedição de alvará de levantamento de quantia. Os Agravantes não comprovam, no ato da interposição do recurso, a realização do respectivo preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, com suporte no art. 1.007, §4o do CPC, concedo aos Agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para que realizem o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024 15:27:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador